Tribunal: TJMT
Processo: 1036285-97.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036285-97.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 E DO TEMA 1.266 DO STF. FECEP. VALIDADE DA COBRANÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I
. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a aplicação da anterioridade nonagesimal para o ICMS-DIFAL, afastando-a em relação ao adicional do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP), instituído pela Lei Complementar Estadual nº 144/2003. As embargantes sustentam contradição e omissão quanto à natureza acessória do FECEP e à modulação de efeitos do Tema 1266 do STF.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão ao aplicar a anterioridade nonagesimal ao DIFAL, mas não ao FECEP; (ii) averiguar eventual omissão quanto à modulação dos efeitos do Tema 1266/STF; e (iii) definir se o acórdão deixou de prequestionar dispositivos legais e constitucionais invocados.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza o acolhimento de embargos de declaração para sanar contradição, sendo cabível a correção quando a fundamentação aplica entendimento jurídico incompatível com a hipótese fática delimitada nos autos.

4. O STF, no Tema 1.093, nas ADIs 7066, 7070 e 7078 e no Tema 1.266, limita sua compreensão às operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, não abrangendo operações realizadas por contribuintes do imposto.

5. As operações destinadas a contribuinte do ICMS encontram fundamento na legislação federal e estadual, sendo válida a cobrança do DIFAL e inaplicável a anterioridade nonagesimal.

6. O acórdão embargado manifesta-se expressamente sobre os dispositivos constitucionais e legais invocados, restando configurado o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. O Tema 1.093 do STF e a modulação fixada no Tema 1.266 aplicam-se exclusivamente às operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS. 2. A cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais realizadas por contribuinte do imposto encontra fundamento na LC nº 87/1996 e na legislação estadual, sendo inaplicável a anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC nº 190/2022.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “a”, “b” e “c”; art. 155, §2º, VII e VIII; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º; LC nº 87/1996, arts. 1º, I e II, 6º, §1º, e 12, XV; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 6º, IX, §3º; LC estadual nº 144/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.093 da Repercussão Geral; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; STF, Tema 1.266; STF, RE 1.313.099/MG, AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 30.11.2021; STF, ARE 1.470.639/RS; STJ, AgInt no REsp 1.929.593/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.10.2021; TJMT, N.U. 1033157-35.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 4.11.2025; TJMT, N.U. 1029877-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.1.2025; TJMT, N.U. 1006187-32.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos contra o v. acórdão (Id 330889873) proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao julgar a apelação interposta pela impetrante no Mandado de Segurança, negou provimento e manteve a sentença que reconheceu a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 5.4.2022, em observância à anterioridade nonagesimal, e afastou a extensão desse marco ao adicional do FECEP, instituído por legislação estadual com fundamento no art. 82 do ADCT. (Id 326233855)

Na origem, a impetrante buscou afastar a cobrança do ICMS-DIFAL e do FECEP nas aquisições interestaduais destinadas ao ativo imobilizado e ao uso/consumo até o exercício seguinte à publicação de lei estadual conforme a LC 190/2022; subsidiariamente, pediu que a cobrança, ao menos, se iniciasse apenas em 2023, sob os princípios da legalidade, irretroatividade e anterioridades anual e nonagesimal. (Id 330889873)

O Juízo
de primeiro grau
, em embargos de declaração, supriu omissão da sentença para reconhecer a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal ao ICMS-DIFAL, fixando a exigibilidade a partir de 5.4.2022, mantendo, porém, a exigência do FECEP sem extensão do mesmo marco. (Id 313536395)

Nas razões recursais,

a embargante sustenta omissões/contradições quanto: (i) à aplicação do art. 3º da LC 190/2022 e dos precedentes do STF (
ADIs
7066, 7070 e 7078; Tema RG 1266) também ao FECEP; (
ii
) à modulação reconhecida no Tema 1266; e (
iii
) ao caráter acessório do FECEP, que deveria seguir o marco do tributo principal. Requer o saneamento dos vícios e, no mérito, o provimento para estender a anterioridade nonagesimal ao FECEP; ao menos, pede prequestionamento. (Id 330889873)

Em contrarrazões, o Estado pugna pela rejeição dos
aclaratórios
, afirmando inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC) e reiterando: (a) a inaplicabilidade do Tema 1.093/STF às operações entre contribuintes; (b) a suficiência normativa da LC 87/1996 e da Lei Estadual 7.098/1998 para a cobrança do DIFAL entre contribuintes, mesmo após a LC 190/2022; e (c) a natureza autônoma e válida do adicional FECEP, instituído nos moldes do art. 82 do ADCT e da LC estadual 144/2003.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

I. Da aplicação da anterioridade nonagesimal

Como relatado, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao aplicar a anterioridade nonagesimal ao ICMS-DIFAL, mas não ao FECEP, considerando a natureza acessória deste último em relação ao tributo principal.

Neste ponto, assiste razão à embargante quanto à existência de contradição, embora por fundamento diverso do alegado.

O exame detido dos autos e da jurisprudência consolidada deste Tribunal revela que, ao se discutir o ICMS-DIFAL, existem dois cenários distintos que precisam ser considerados: (i) o ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto; e (ii) o ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais contribuintes do tributo.

O entendimento jurídico aplicável a cada um desses cenários é substancialmente distinto, conforme pacificado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça.

Os entendimentos recentes do STF, notadamente aqueles firmados no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral, bem como as decisões proferidas nas ADIs 7066, 7070 e 7078 e no Tema 1.266, referem-se exclusivamente ao primeiro cenário, isto é, às operações interestaduais envolvendo consumidores finais
não contribuintes do ICMS
. Nessas hipóteses, o STF reconheceu a necessidade de lei complementar para a cobrança do diferencial de alíquota e estabeleceu a aplicação da anterioridade nonagesimal após a edição da Lei Complementar nº 190/2022.

Conforme consignado no acórdão embargado:

"A Constituição Federal, no art. 155, §2º, incisos VII e VIII, dispõe que: 'VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto.'" (Id. 326233855)

E mais adiante:

"Contudo, esse precedente restringe-se às operações com consumidores finais não contribuintes do imposto, conforme reconheceu a própria Suprema Corte: 'Não ser aplicável, no presente caso, o Tema nº 1.093, em que se debateu, considerando-se a EC nº 87/15, sobre a necessidade de edição de lei complementar visando à cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto.' (STF, RE 1.313.099/MG, AgR-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 30.11.2021)" (Id. 326233855)

Já o segundo cenário, que envolve operações interestaduais destinadas a consumidores finais
contribuintes do ICMS
, possui tratamento jurídico diverso. Nessas hipóteses, a jurisprudência do STF e deste Tribunal é firme no sentido de que a cobrança do ICMS-DIFAL é válida e encontra substrato jurídico suficiente na Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) e nas legislações estaduais, sendo desnecessária a edição de nova lei complementar ou a observância da anterioridade nonagesimal.

O próprio acórdão embargado reconheceu expressamente essa distinção:

As operações interestaduais em que o destinatário é contribuinte do ICMS encontram amparo direto nos arts. 1º, incisos I e II, e 6º, §1º, da LC 87/1996: 'A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações (...), inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto.' Ademais, o Estado de Mato Grosso internalizou essa disciplina no art. 6º, IX, §3º, da Lei Estadual nº 7.098/1998, que expressamente prevê a incidência do imposto sobre a diferença de alíquotas em operações interestaduais com consumidor final contribuinte. (...)

Nesse cenário, a jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que não há inovação tributária nem exigência de nova lei complementar para o DIFAL em operações entre contribuintes. Trata-se de mera aplicação da sistemática constitucional e legal preexistente, e não de novo tributo. O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, já reconheceu que a LC 87/1996 contém normas gerais suficientes para disciplinar o tema (AgInt no REsp 1.929.593/CE, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.10.2021)." (Id. 326233855)

E prosseguiu:

"A LC 190/2022, ao incluir o inciso XV no art. 12 da LC 87/1996, não criou nova hipótese de incidência tributária, mas apenas aperfeiçoou a redação das normas gerais já vigentes, fixando parâmetros temporais e de operacionalização da cobrança." (Id. 326233855)

O caso em apreço envolve precisamente o segundo cenário, isto é, operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado e ao uso e consumo realizadas pela embargante, que é contribuinte do ICMS, conforme se verifica da petição inicial:

As Impetrantes, por intermédio de seus estabelecimentos comerciais, se dedicam a exploração de atividades de agricultura, produção de sementes e mudas, pecuária, dentre outras atividades, conforme se verifica de seu contrato social e descrições contidas nas atividades - principal e secundárias -, descrita no cartão de CNPJ das Impetrantes, registrados na Secretaria da Receita Federal do Brasil (cf. doc. nº. 01). Para o exercício regular de suas atividades, as Impetrantes adquirem, em operações interestaduais, máquinas, equipamentos e veículos ('maquinário'), incorporados em seu ativo imobilizado, conforme comprovam os anexos documentos – Notas fiscais de aquisição de bens registrados no ativo imobilizado apresentadas por amostragem. Também, em operações interestaduais, são adquiridos materiais de uso e consumo para a utilização nas suas atividades habituais (Docs. nºs. 4/5). (Id. 95857927)

Portanto, verifico que o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar ao caso em apreço a anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, equiparando indevidamente um entendimento jurídico que é restrito à discussão envolvendo o primeiro cenário (operações com consumidores finais não contribuintes), que não guarda relação com a hipótese dos autos.

Não é possível aplicar a anterioridade nonagesimal ao ICMS-DIFAL no presente caso, pois não há ilegalidade na cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais realizadas por contribuintes do imposto, conforme pacificado pela jurisprudência deste Tribunal.

Nesse sentido:

Tese de julgamento: (...) 3. A cobrança do DIFAL nas operações interestaduais realizadas por contribuintes do ICMS antes da LC nº 190/2022 é válida, sendo inaplicável o Tema 1.093 do STF.

(N.U 1033157-35.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Vice-Presidência, j. 4.11.2025)

(...) III. Razões de decidir

3. O Tema 1.093 do STF não se aplica a operações interestaduais realizadas por contribuintes do ICMS, sendo restrito a operações com consumidores finais não contribuintes.

4. A legislação vigente, incluindo a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) e as leis estaduais, disciplinava suficientemente a cobrança do diferencial de alíquota para contribuintes antes da Lei Complementar nº 190/2022. (...)

Tese de julgamento: 'A cobrança do diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais realizadas por contribuintes do imposto é válida quando fundamentada em legislação estadual e na Lei Complementar nº 87/1996, sendo inaplicável o Tema 1.093 do STF.' (N.U 1029877-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.1.2025).

(...) 2. Não há aplicabilidade do tema 1.093 do STF na hipótese em que o consumidor final é contribuinte e destinam as mercadorias a seu uso ou consumo ou ao ativo imobilizado, bem como em operações sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, uma vez que a inovação trazida pela Emenda Constitucional n. 87/2015 aplica-se somente ao caso em que há o recolhimento do ICMS DIFAL quando o destinatário da mercadoria ou serviço não for contribuinte do ICMS.

(N.U 1006187-32.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Vice-Presidência, j. 17.7.2024).

Dessa forma, sendo válida e legítima a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais realizadas pela embargante, que é contribuinte do imposto, não há que se falar em aplicação da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, que se destina exclusivamente às operações com consumidores finais não contribuintes, dado que a modulação dos efeitos deliberado pelo STF não se aplica aos contribuintes do ICMS.

Por consequência lógica, também não se aplica a anterioridade nonagesimal ao FECEP, conforme reconhecido no acórdão embargado:

No âmbito estadual, o FECEP foi criado pela Lei Complementar nº 144/2003, observando a autorização constitucional. Assim, por não se tratar de tributo novo, não há falar em aplicação das regras de anterioridade anual ou nonagesimal a cada fato gerador do ICMS-DIFAL, pois o adicional já se encontrava vigente e incorporado à legislação estadual. (Id. 326233855)

Portanto, a contradição apontada pela embargante efetivamente existe, mas não no sentido de estender a anterioridade nonagesimal ao FECEP, e sim no sentido de afastar a aplicação desse princípio também ao ICMS-DIFAL, em razão da legalidade das suas cobranças nas operações realizadas por contribuintes do imposto, independentemente da edição da Lei Complementar nº 190/2022.

II. Da modulação de efeitos do Tema 1.266 do STF

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não aplicar a modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.266, que resguardou os contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança do ICMS-DIFAL até a data de julgamento da ADI 7066 (29.11.2023) e deixaram de recolher o tributo no exercício de 2022.

Neste ponto, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado deixou expressamente consignado que o Tema 1.093 do STF, bem como as decisões proferidas nas ADIs 7066, 7070 e 7078 e no Tema 1.266, não se aplicam ao caso em apreço, que envolve operações interestaduais realizadas por contribuinte do ICMS.

Conforme já transcrito anteriormente, o acórdão embargado registrou:

Contudo, esse precedente restringe-se às operações com consumidores finais não contribuintes do imposto, conforme reconheceu a própria Suprema Corte: 'Não ser aplicável, no presente caso, o Tema nº 1.093, em que se debateu, considerando-se a EC nº 87/15, sobre a necessidade de edição de lei complementar visando à cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto.' (STF, RE 1.313.099/MG, AgR-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 30.11.2021)" (...)

E, mais recentemente, reafirmou-se esse entendimento no ARE 1.470.639/RS, no qual o Ministro Edson Fachin destacou que as operações com contribuintes do ICMS já possuíam previsão suficiente na LC 87/1996 (Lei Kandir), razão pela qual não se exige nova lei complementar para legitimar a cobrança. (...)

Nesse cenário, a jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que não há inovação tributária nem exigência de nova lei complementar para o DIFAL em operações entre contribuintes. Trata-se de mera aplicação da sistemática constitucional e legal preexistente, e não de novo tributo. (...)

"No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o Tema 1.093 é inaplicável às operações realizadas entre contribuintes, mantendo a exigibilidade do DIFAL: 'Não há aplicabilidade do Tema 1.093 do STF na hipótese em que o consumidor final é contribuinte e destina as mercadorias a seu uso, consumo ou ativo imobilizado (...).' (TJMT, N.U. 1006187-32.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.7.2024) (...)

Portanto, a tese recursal da impetrante, de que seria necessária a edição de lei estadual específica após a LC 190/2022 para legitimar a cobrança do DIFAL nas operações com contribuintes, não merece acolhida. A LC 190/2022, ao incluir o inciso XV no art. 12 da LC 87/1996, não criou nova hipótese de incidência tributária, mas apenas aperfeiçoou a redação das normas gerais já vigentes, fixando parâmetros temporais e de operacionalização da cobrança. (Id. 326233855)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado foi expresso sobre a inaplicabilidade do Tema 1.093 do STF e, por consequência lógica, da modulação de efeitos fixada no Tema 1.266, que se refere exclusivamente às operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS.

Não há, portanto, omissão a ser suprida quanto a esse ponto.

III. Do prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento, registro que o acórdão embargado se manifestou expressamente sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, notadamente os artigos 150, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Constituição Federal, os artigos 1º, incisos I e II, 6º, §1º, e 12, inciso XV, da Lei Complementar nº 87/1996, e o artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022, bem como sobre a jurisprudência do STF e deste Tribunal aplicável à matéria.

Dessa forma, encontra-se devidamente prequestionada a matéria para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e os
ACOLHO
, com efeitos infringentes, para suprir a contradição apontada e reformar o acórdão embargado, nos seguintes termos:

a) Reconheço a contradição do acórdão embargado ao aplicar a anterioridade nonagesimal ao ICMS-DIFAL nas operações realizadas por contribuinte do imposto;

b) Afasto a aplicação da anterioridade nonagesimal tanto ao ICMS-DIFAL quanto ao FECEP, uma vez que ambos são devidos nas operações interestaduais realizadas pela embargante, que é contribuinte do imposto, independentemente da edição da Lei Complementar nº 190/2022;

c) Mantenho a denegação da segurança quanto aos demais pedidos formulados na petição inicial, pelos fundamentos já expostos no acórdão embargado;

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026